Tribunal: TJMT
Processo: 1010546-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Processo no 1010546-35.2016.8.11.0041
Vistos etc.
O presente processo está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.
No entanto, verifico que o recurso de Apelação interposto por Antônia Maria de Barros contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prolatada nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais - URV, movida contra o Estado de Mato Grosso, foi julgado e provido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em 02.04.2018, conforme ementa abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo
pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).
4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
6. Aplica-se à correção monetária o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, desde a data fixada na sentença.
7. Quanto aos juros moratórios estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09).
8. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
Observo que após o julgamento da Apelação, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Após a interposição do Recurso Especial, a Relatora Desembargadora declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o recurso e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal dos Juizados Especiais. Certamente assim decidiu, porque não se atentou, diante do acúmulo de serviço, que o recurso de Apelação já havia sido julgado, nem que houve a interposição de Recurso Especial.
Como já houve o julgamento do recurso de Apelação pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entendo, que, nesta fase processual, a competência para apreciar a admissibilidade do Recurso Especial é da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (artigo 41 do Regimento Interno) e não do Presidente da Turma Recursal Única. Este não tem competência jurisdicional para realizar o juízo de admissibilidade de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por já ter sido julgado o recurso de Apelação pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a máxima vênia, determino que este feito seja devolvido à douta Desembargadora Relatora no Tribunal de Justiça, para reanálise a respeito da competência jurisdicional ou incompetência do Presidente da Turma Recursal para realizar juízo de admissibilidade de Recursal Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator